Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-62.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. OBRIGAÇÃO DE SANAR O VÍCIO. OFICINA INDICADA PELO CONSUMIDOR PARA CONSERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e à obrigação de reparar o veículo comercializado, o qual apresentou defeito no motor dois dias depois da compra.
2. Nas razões recursais, a recorrente alega que o veículo adquirido pelo recorrido é usado, possui alta quilometragem e foi comercializado por preço inferior ao valor de mercado; diz que não foi oferecida garantia contratual e que foi informado ao consumidor no ato da compra sobre a necessidade de reparos no motor; requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente; subsidiariamente, requer que o veículo seja reparado em oficina de sua confiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões consistem em verificar: (i) se a recorrente deve ser responsabilizada pela reparação do veículo comercializado, que apresentou defeito no motor dois dias depois da compra; e (ii) se o conserto deve ser realizado na oficina indicada pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, devendo saná-los no prazo máximo de 30 dias (CDC, art. 18, § 1o).
5. Configurado o vício oculto, não perceptível no ato da compra, é devida a reparação, nos termos da legislação consumerista. A par disso, o contrato firmado entre as partes possui cláusula de garantia contatual de 3 meses (ID 65299393), não havendo nos autos comprovação de que o consumidor tinha ciência de que estava adquirindo um veículo defeituoso.
6. Impõe-se a reparação do veículo em oficina indicada pelo consumidor, especialmente diante da notícia de que o veículo foi anteriormente consertado por mecânico indicado pela recorrente, cujo serviço não foi satisfatório (ID 65299403 e 65299407).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, Art. 18.